Tribunal: TJBA
Processo: 8036083-24.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036083-24.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANTONIO COSTA DE JESUS FILHO Advogado(s): NATALIA MADUREIRA NUNES DE ALMEIDA, FABIANO SAMARTIN FERNANDES, FERNANDA SAMARTIN FERNANDES PASCHOAL IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA DE OFÍCIO. IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR COM AÇÃO ANTERIOR. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO E EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada por servidor público estadual, reconhecendo o direito à progressão da Gratificação de Atividade Policial (GAP) para os níveis IV e V, com efeitos financeiros a partir da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a existência de omissão no acórdão quanto à litispendência suscitada, tendo em vista a existência de ação coletiva anteriormente ajuizada com causa de pedir e pedido coincidentes. Examinar a possibilidade de reconhecimento de matéria de ordem pública em sede de embargos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistindo vício previsto no art. 1.022 do CPC, os embargos não merecem conhecimento, por revelarem mero inconformismo. 4. Contudo, por se tratar de matéria de ordem pública, admite-se a apreciação de ofício da litispendência (CPC, art. 337). 5. Identificada a duplicidade entre as ações quanto à causa de pedir e ao pedido, bem como a preexistência da ação coletiva, impõe-se o reconhecimento da litispendência, nos termos do §3º do art. 337 do CPC. 6. Não se trata de hipótese de continência, pois a ação anterior é mais abrangente que o mandado de segurança posterior, o que atrai a extinção do segundo feito sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Embargos de declaração não conhecidos e, de ofício, reconhecida a litispendência entre as ações. Anulado o acórdão embargado e extinto o mandado de segurança sem resolução do mérito. Tese de julgamento: Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do julgado, devendo demonstrar vício nos termos do art. 1.022 do CPC. A litispendência constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício em qualquer grau de jurisdição. Verificada a identidade entre pedido e causa de pedir, com ação anterior em curso, impõe-se a extinção do processo posterior, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 337, §3º, e 485, V. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 1.200.744/ES, Corte Especial, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe 16.08.2021.; TJ-PR, EDcl 0003800-78.2024.8.16.0000, Rel. Des. Mario Luiz Ramidoff, 17ª Câmara Cível, j. 29.01.2024.; TJ-MG, ED 1002414-01.2042.9.004, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 12.03.2020, pub. 20.03.2020.; TJ-PR, REEX 1336498-0, Rel. Des. Carlos Mansur Arida, 5ª Câmara Cível, j. 12.05.2015, DJ 01.06.2015. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NÃO CONHECER E NÃO PROVER o recurso interno, ANULANDO DE OFÍCIO O ACÓRDÃO de id 78968697, EXTINGUINDO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12